Tribunal: TJDFT
Processo: 0748317-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748317-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO DE MOURA LIMA AGRAVADO: ELIANE DE ASSIS ROCHA D E C I S Ã O Na forma do art. 1015, V, do CPC, é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça o que acolhe o pedido de revogação, ressalvada a hipótese em que a questão é resolvida na sentença, hipótese em que a questão deve ser objeto de preliminar na apelação (art. 101 do CPC). O benefício da gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em indiscriminada concessão do benefício. A declaração deve estar em harmonia com elementos de convicção que demonstrem que o requerente não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente, para fins de atendimento institucional, aquela que recebe renda bruta familiar mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, deduzidos os descontos compulsórios para o Imposto de Renda e Previdência, ausência de recursos investimentos financeiros superiores a 20 salários mínimos e não ter mais de um imóvel. Tais critérios objetivos devem ser aplicados à concessão da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal (Acórdão 1916974, Relator JOSÉ FIRMO REIS SOUB). O agravante é trabalhador autônomo, reside em área popular (Lúcio Costa, no Guará) e discute questões relacionadas à incapacidade de honrar o pagamento de aluguéis na referida localidade. Neste quadro, há de se presumir a veracidade da declaração de hipossuficiência. ISSO POSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Oficie-se à origem. Venham as contrarrazões. Brasília/DF, 29 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator